Tribunal: CARF
Processo: 15956.720184/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula Carf no 27).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE. NÃO EXISTÊNCIA
Embora seja desnecessário o ato formal do lançamento destinado a prevenir a decadência relativamente ao crédito tributário depositado em Juízo, a lavratura de auto de infração pela fiscalização não implica a declaração da invalidade do procedimento, por não resultar em prejuízo concreto ao sujeito passivo.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 165.
É válido o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE PARCIAL. SÚMULA CARF N° 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720184/2015-09
ACÓRDÃO
2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO POR
AUTORIDADE INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e
termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo (Súmula Carf no 27).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF
N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
2
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
REALIZAÇÃO
DE
DEPÓSITO
JUDICIAL.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE. NÃO
EXISTÊNCIA
Embora seja desnecessário o ato formal do lançamento destinado a
prevenir a decadência relativamente ao crédito tributário depositado em
Juízo, a lavratura de auto de infração pela fiscalização não implica a
declaração da invalidade do procedimento, por não resultar em prejuízo
concreto ao sujeito passivo.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 165.
É válido o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE PARCIAL. SÚMULA CARF N° 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora
atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO
SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no
prazo legal. (Súmula CARF no 108).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento os juros e multa apurados incidentes sobre os valores que foram depositados
judicialmente, nos termos da Súmula CARF no 132.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 637 e ss), trata-se de lançamento de contribuições
previdenciárias (GILRAT/RAT com ajuste pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP) lavrado
contra SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA., referente ao período de apuração de 01/01/2010 a
31/12/2012, consolidado em 29/09/2015 e cientificado em 09/10/2015, no valor total de R$
2.119.255,22, materializado em oito DEBCADs que espelham, por grupo de filiais, a
correspondência com mandados de segurança ajuizados pelo contribuinte com depósitos judiciais
vinculados.
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as diferenças de alíquota
de GILRAT, em função da aplicação do ajuste do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) de 1,5338
em 2010, de 1,1266 em 2011 e de 1,1245 em 2013, em relação à alíquota fixa declarada em GFIP,
conforme informado pela fiscalização em seu relatório (fl. 226).
A fiscalização registra a existência de diversos Mandados de Segurança, conforme
registrado na tabela anterior, por meio dos quais o contribuinte requer não ser compelido ao
recolhimento de contribuição previdenciária referente à multiplicação da alíquota do RAT pelo
Fator Acidentário Previdenciário – FAP. O Relatório Fiscal registra a existência de depósitos
judiciais associados às ações (item 4, fl. 227).
Cabe ressaltar que, mesmo em face do registro de existência de depósito judicial, os
juros e a multa de ofício foram aplicados normalmente.
O contribuinte apresentou impugnação, em 11/11/2015, às fls. 515/533, e anexos,
com as considerações a seguir descritas.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
4
1. Alega ter ocorrido a decadência do crédito referente ao período de janeiro a
setembro de 2010, pela aplicação do art. 150, §4o, do CTN, em face da existência
de apuração, declaração e pagamento, ao menos parcial, dos valores, e invoca a
Súmula 99 do CARF e o art. 62 do RICARF sobre a obrigatoriedade de sua aplicação
inclusive pela DRJ. Traz decisão administrativa.
2. Clama pela nulidade por incompetência absoluta, tendo em vista que cada filial
está localizada em um município diferente sob diferentes circunscrições da RFB e
estão sendo cobradas na matriz. Reforça essa tese afirmando que a autoridade
coatora em cada Mandado de Segurança é o Delegado da RFB de cada localidade.
Com esse fundamento, apregoa a incompetência da Delegacia de Ribeirão Preto
para cobrança dos créditos que não estão sob sua circunscrição e depositados em
ações judiciais direcionadas a outras autoridades coatoras.
3. Aponta a desnecessidade do Auto de Infração diante da existência de ação com
depósito judicial, pois seria imprestável e somente sobrecarregaria a Administração
Pública. Traz decisão administrativa e jurisprudência.
4. Defende a inexigibilidade do FAP, afirmando ser uma indeterminação sobre outra
indeterminação, referindo-se à aplicação do fator sobre uma alíquota que por si só
já depende de expressões que considera indeterminadas (“atividade
preponderante” e grau de risco “leve”, “médio” ou “grave”). Alega existirem dois
vícios de inconstitucionalidade na Lei 10.666/2003 que instituiu o FAP: a majoração
de alíquota por regulamento e a violação da reserva legal pela insuficiência do
necessário grau de objetividade e certeza no dispositivo legal combatido. Afirma já
existir posição do Poder Judiciário em favor da impugnante, que inclusive estaria
noticiada no Relatório Fiscal. Traz jurisprudência.
5. Insurge-se contra a imputação de multa e juros no lançamento para prevenir a
decadência em situação de suspensão de exigibilidade do crédito tributário e de
depósito judicial integral, com fundamento no art. 63, da Lei no 9.430/1996, na SCI
no 01/2013 e na Súmula no 17 do CARF. Acrescenta que tampouco existe mora,
pois o não recolhimento se dá por decisão judicial, logo não cabem multa ou juros
de mora, vide Súmula no 5 do CARF. Traz decisões administrativas.
6. Demanda a limitação dos juros à razão de 1% ao mês, com fundamento no art. 161,
§1o, do CTN.
7. Alega que a imposição de multa de 75% fere os princípios constitucionais da
razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco.
8. Clama pela impossibilidade de se computar juros sobre a multa, por inexistir
previsão legal para tanto e com fundamento no art. 161 do CTN.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 637 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, para reconhecer a decadência na competência 09/2010 e excluir a multa
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
5
aplicada à parcela do crédito coberta por depósito judicial integral, mantendo o restante do
crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRAZO
DECADENCIAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação e havendo
pagamento antecipado compatível com a natureza do tributo, o prazo
decadencial conta-se a partir da ocorrência do fato gerador, não cabendo o
lançamento da contribuição correspondente a período atingido pela decadência.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de
abrangência nacional que tem no Auditor-Fiscal a autoridade competente para
efetuar o lançamento do crédito tributário, sendo a circunscrição das suas
unidades meramente administrativa, inexistindo óbice a que um Auditor-Fiscal
lotado em determinada unidade fiscalize estabelecimentos localizados na
circunscrição de outra unidade.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo quanto à matéria comum a ambos os processos.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
O depósito judicial em montante inferior ao integral não suspende a exigibilidade
do crédito tributário questionado na ação judicial correspondente nem impede a
aplicação dos acréscimos legais ordinários, por absoluta falta de previsão
normativa, sendo cabível a incidência de juros e multa na constituição do referido
crédito tributário pelo lançamento destinado a prevenir a decadência.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
6
DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Na existência de depósito em montante integral, a observância do princípio da
eficiência torna o lançamento de ofício desnecessário para constituir o crédito
tributário questionado na ação judicial correspondente, mas este pode ainda ser
efetuado caso a autoridade fiscal julgue necessário deixar caracterizados, dentre
outros requisitos, a descrição do fato e a disposição legal infringida,
principalmente na ocorrência de irregularidades não abarcadas pelo depósito.
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO. JUROS DE MORA. VALIDADE.
O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário,
porém não há irregularidade na inclusão dos juros de mora, dado o seu caráter
indicativo e acessório ao principal, tendo destino semelhante ao que for dado a
este em caráter definitivo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido
ou declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS DE MORA.
No momento da constituição do crédito não há incidência de juros sobre a multa
de ofício, porém a regra geral de incidência de multa e juros de mora aplica-se ao
crédito dela decorrente a partir de sua constituição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão recorrida reconheceu a decadência da competência de
setembro/2010, com fundamento no art. 150, §4o, do CTN, e determinou a exclusão da multa de
ofício incidente sobre a parcela do crédito tributário já coberta por depósitos judiciais integrais,
entendendo, contudo, cabível a inclusão meramente indicativa de juros, ainda que suspensa a
exigibilidade.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 682 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
7
1. Nulidade por incompetência absoluta: Sustenta que a DRF/Ribeirão Preto não
detinha competência para lançar contribuições referentes a filiais situadas em
outras jurisdições fiscais, cujos valores já se encontravam em discussão em
mandados de segurança perante Varas Federais distintas. Afirma que cada
Delegado da Receita Federal possui competência restrita à sua circunscrição, de
modo que o lançamento realizado pela unidade de Ribeirão Preto seria nulo.
2. Nulidade pela desnecessidade do auto de infração: Defende que, havendo
depósitos judiciais integrais nos processos em curso, não haveria risco de
decadência nem necessidade de novo lançamento. Aduz que o lançamento, nessas
circunstâncias, apenas sobrecarrega a Administração, sendo, portanto, imprestável.
3. Inexigibilidade do FAP: Alega que os valores exigidos a título de adicional do RAT,
mediante aplicação do FAP, são indevidos. Sustenta a inconstitucionalidade do art.
10 da Lei no 10.666/2003 por violar o princípio da legalidade tributária, ao permitir
a majoração de alíquotas por regulamento, sem densidade normativa mínima.
Defende tratar-se de delegação indevida de competência legislativa ao Poder
Executivo.
4. Multa e juros indevidos em lançamento preventivo: Argumenta que, tratando-se
de lançamento realizado apenas para prevenir a decadência, e havendo decisão
judicial suspendendo a exigibilidade do crédito, com depósito judicial integral, não
caberia a exigência de multa de ofício nem de juros de mora. Cita o art. 63 da Lei no
9.430/1996, a Súmula CARF no 5 e a Solução de Consulta Interna no 01/2013.
5. Inaplicabilidade da taxa SELIC: Sustenta que os juros moratórios devem ser
limitados a 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o, do CTN, sendo indevida a
utilização da taxa SELIC, que não teria respaldo legal expresso em matéria
tributária.
6. Caráter confiscatório da multa de 75%: Argumenta que a multa aplicada é
desproporcional e confiscatória, em afronta aos princípios da razoabilidade e da
vedação ao confisco previstos no art. 150, IV, da CF/88, devendo ser afastada.
7. Impossibilidade de juros sobre a multa: Defende que não há previsão legal para a
incidência de juros sobre multa de ofício, por se tratar de penalidade e não de
obrigação principal. Assim, a exigência violaria o art. 97, V, do CTN e o princípio da
legalidade tributária.
8. Pedido final: Requereu a anulação integral do auto de infração ou,
subsidiariamente, a reforma da decisão recorrida, a fim de afastar a exigência de
FAP, multa e juros, reconhecendo a nulidade ou improcedência do lançamento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
8
VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega a nulidade do lançamento por
incompetência absoluta, ao argumento de que a Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto
não teria competência para constituir créditos relativos a filiais localizadas em outras jurisdições,
cujos valores já estavam sendo discutidos em mandados de segurança perante Varas Federais
distintas.
Alega, ainda, a nulidade pela desnecessidade do auto de infração, sustentando que,
diante da existência de depósitos judiciais integrais, não haveria risco de decadência nem
necessidade de novo lançamento, o que tornaria a medida meramente onerosa e inútil para a
Administração.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, não merece prosperar a alegação de vício no auto de infração, ao
argumento de que a Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto não teria competência para
constituir créditos relativos a filiais localizadas em outras jurisdições, vez que tanto os auditores
fiscais quanto as Delegacias Regionais de Julgamento estão localizadas nas diversas regiões do país
e suas competências são distribuídas tanto por circunscrição territorial, quanto por matéria. É ver
o teor das Súmulas CARF n°s 06, 27 e 102, in verbis:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Não se vislumbra na legislação que rege a atuação da Receita Federal do Brasil
qualquer limitação territorial na competência dos auditores fiscais para autuações em ações fiscais
e nem mesmo norma que determine que a instauração fiscal deve ser realizada na unidade mais
próxima da sede da empresa.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
9
Cabe esclarecer que a divisão da Receita Federal do Brasil em Regiões Fiscais ou
Unidades Centrais e Descentralizadas apenas constitui ato de natureza administrativa e por isso
instituído mediante ato denominado “Regimento Interno”, destinando-se à organização interna
dos trabalhos.
E, ainda, não há qualquer prova nos autos de que houve qualquer desrespeito por
parte da fiscalização em relação ao sujeito passivo, tendo sido verificado que a conduta do agente
autuante foi realizada dentro dos limites previstos pela legislação.
Para além do exposto, cabe ressaltar que, muito embora a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) entenda que o depósito do montante integral constitui o crédito
tributário, o que implicaria na desnecessidade da formalização do ato de lançamento pelo Fisco
para prevenir a decadência1, não há impedimento legal para a efetivação do lançamento, sendo
vedado os atos de cobrança executiva.
Assim, não procede a alegação de nulidade porquanto a lavratura do auto de
infração não acarreta prejuízo concreto ao sujeito passivo. A propósito, é de se observar a
jurisprudência vinculante a assegurar a validade do lançamento para prevenir a decadência:
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Cabe destacar, ainda, que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.

1 Recurso Especial no 1.351.073/RS, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 07/05/2015
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
10
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas.
3. Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Sobre as arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação de regência,
bem como a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa aplicada, oportuno observar que
já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação dos autos.
Para além do exposto, cumpre registrar que, assim como já consignado na decisão
recorrida, os argumentos relativos à exigibilidade do FAP não serão objeto de apreciação no
presente voto, haja vista a identidade de objeto com as ações judiciais que motivaram o
lançamento, o qual foi lavrado unicamente para prevenir a decadência. Com efeito, a propositura,
pelo sujeito passivo, de ação judicial que tenha por objeto idêntico ao tratado no processo
administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo no tocante à matéria comum a
ambos os processos (Súmula CARF no 1).
4. Mérito.
Em relação ao mérito, afora as alegações acerca da inconstitucionalidade e
ilegalidade da legislação tributária, o sujeito passivo alega, em suma, a impossibilidade de
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
11
exigência de multa de ofício e de juros em lançamento efetuado apenas para prevenir a
decadência, especialmente quando já existente decisão judicial suspendendo a exigibilidade e
depósito judicial integral; a inaplicabilidade da taxa SELIC, defendendo que os juros deveriam ser
limitados a 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o, do CTN; e, por fim, a impossibilidade de
incidência de juros sobre a multa, por ausência de previsão legal e por se tratar de penalidade
acessória, e não de obrigação principal.
Ao que se passa a analisar.
4.1. Multa e juros em lançamento para prevenir a decadência.
O recorrente argumenta que, tratando-se de lançamento realizado apenas para
prevenir a decadência, e havendo decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito, com
depósito judicial integral, não caberia a exigência de multa de ofício nem de juros de mora. Cita o
art. 63 da Lei no 9.430/1996, a Súmula CARF no 5 e a Solução de Consulta Interna no 01/2013.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento reconheceu que, nos casos em que
há depósito judicial integral, não se justificaria a exigência de multa de ofício, motivo pelo qual
determinou a exclusão da multa incidente sobre os valores já garantidos em juízo. Contudo,
entendeu que a inclusão de juros de mora no lançamento, ainda que meramente indicativa, seria
cabível mesmo na hipótese de suspensão da exigibilidade, pois refletiria a atualização legal do
crédito, que só deixaria de ser exigível caso o contribuinte lograsse êxito definitivo na ação judicial.
Assim, manteve a exigência de juros SELIC sobre os valores não cobertos por depósito integral,
afastando apenas a multa de ofício relativa às quantias já depositadas.
Em relação a este ponto, entendo que a decisão de piso merece reforma.
A meu ver, a decisão recorrida, equivocadamente, deixou de excluir a multa de
ofício e os juros de mora incidentes sobre os valores já garantidos por depósito judicial, nos autos
do Processo no 0005794-58.2010.4.03.6102, por entender que o valor lançado seria maior que o
valor depositado, o que inviabilizaria a referida exclusão. Ademais, também se equivocou ao
afirmar que a inclusão dos juros de mora no lançamento seria meramente indicativa.
Isso porque, no caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito
judicial em montante parcial, a multa de ofício e os juros de mora só podem incidir sobre a parcela
não abrangida pelo depósito, de forma que não há espaço para a manutenção dos acréscimos
legais sobre valores já garantidos.
Além disso, a inclusão dos juros em lançamento com exigibilidade suspensa não
pode ser considerada “indicativa”, pois se trata de constituição formal de crédito, apta a gerar
efeitos contra o contribuinte, o que contraria a própria natureza suspensiva do depósito judicial e
os comandos do art. 151, II, do CTN.
A propósito, é de se ver a redação da Súmula CARF no 132, in verbis:
Súmula CARF no 132
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
12
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Dessa forma, faz-se necessário retificar o lançamento, a fim de que a incidência de
multa de ofício e de juros de mora atinja apenas o montante da dívida não abrangida pelos
referidos depósitos, ainda que o depósito judicial seja em montante parcial, nos termos da Súmula
CARF no 132.
4.2. Taxa SELIC.
O sujeito passivo também sustenta que os juros moratórios deveriam ser limitados
a 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o, do CTN, sendo indevida a utilização da taxa SELIC, que
não teria respaldo legal expresso em matéria tributária.
A esse respeito, quanto à aplicação dos juros, vale lembrar que eles são apurados a
partir da taxa SELIC, cuja exigência está prevista, de forma literal, no artigo 13 da Lei no 9.065, de
20 de junho de 1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, não havendo como afastá-la.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
4.3. Juros sobre multa.
O recorrente também defende que não haveria previsão legal para a incidência de
juros sobre multa de ofício, por se tratar de penalidade e não de obrigação principal. Assim, a
exigência violaria o art. 97, V, do CTN e o princípio da legalidade tributária.
Contudo, no tocante à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria se
encontra sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720184/2015-09
13
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de retificar o lançamento, de
modo que a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinja apenas o montante da dívida
não abrangida pelos depósitos judiciais, nos termos da Súmula CARF no 132.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 729
DF CARF MF
Original